Tribunal: STF
Processo: HC 214860
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO (ART. 112, § 1º, DA LEP): POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO: IDONEIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 732.157/SP. 



    2. Extrai-se dos autos que a paciente cumpre pena de 10 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, no regime fechado, ante condenações pelos crimes de furto e roubo. Conforme noticia a inicial, foi-lhe concedida a progressão para o regime semiaberto.



    3. O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de progressão para o regime aberto, por entender não atendido o requisito subjetivo. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça negou provimento. Contra esse acórdão formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a defesa diz atendidos os requisitos legais para a progressão de regime, conforme a disciplina do art. 83 do Código Penal e art. 112 da Lei de Execução Penal. Realça transcorrido o prazo de reabilitação das faltas graves que, praticadas há mais de 1 ano, não podem impedir a concessão do benefício. Afirma inidôneos os fundamentos que respaldaram o indeferimento dos pedidos. Sustenta a inconstitucionalidade da Resolução SAP nº 144/2010 (Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo) quanto à necessidade de soma dos períodos de reabilitação de faltas consecutivas cometidas pelo executado.



 



    6. Postula, em sede liminar e no mérito, a transferência ao regime aberto. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Nos termos do art. 112 da Lei nº 7.210, de 1984, é indispensável à progressão de regime a observância, de forma cumulativa, dos requisitos objetivo — cumprimento do lapso temporal no regime anterior — e subjetivo — bom comportamento carcerário, este último previsto no § 1º do mencionado dispositivo, in verbis:



    “Art. 112. 



(...)



    § 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.”



    8. No caso sob julgamento, ao indeferir o pedido de progressão de regime, as instâncias antecedentes apontaram não ter sido preenchido o requisito subjetivo. No ato apontado como coator, o STJ assinalou que a reabilitação da reeducanda, pela passagem do tempo, desde o cometimento de faltas, não impede que o Juízo da Execução considere o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal como indicativo de mau comportamento carcerário. Ressaltou, ainda, ter a paciente cometido, pelo menos, quatro faltas de natureza grave. Confira-se o seguinte trecho: 



    “(...) Como se pode ver da transcrição do voto acima, o Tribunal apontou elementos concretos relativos à execução da pena, suficientes a justificar o indeferimento da progressão ao regime aberto – prática de faltas graves em pelo menos quatro oportunidades recentes: 3/10/2017 (agressão entre presas); 4/8/2017 (descumprimento de ordem); 1°/6/2017 (desobediência); e, 20/5/2017 (desrespeito), conforme Boletim Informativo datado de 3/9/2020 (e-STJ fl. 72). 



    Tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena acarreta ausência de requisito subjetivo para progressão de regime.



(...)



    De fato, conforme já decidiu esta Corte: "A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário" (HC n.º 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). Na mesma linha, o AgRg no HC 706.781/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021; o AgRg no REsp 1.963.528/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021; o AgRg no HC 666.283/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe 13/10/2021. (...)” (e-doc. 2, p. 123-130, grifos nossos).



    9. As premissas veiculadas mostraram-se idôneas para a denegação do pedido de progressão de regime, tendo em vista a conclusão de ser desaconselhável a colocação da paciente em regime com menor vigilância. 



    10. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade no indeferimento da progressão de regime, uma vez não preenchido o requisito subjetivo. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto ao não cumprimento do referido requisito, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 07/04/2015; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; grifos nossos).



    11. O ponto referente à validade da Resolução SAP nº 144/2010 não passou pelo crivo do STJ. O Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que a questão é irrelevante para a solução da controvérsia, seja porque “a última das faltas disciplinares cometidas pela paciente teria sido reabilitada em 22/1/2021, seja pelo fato de que o simples histórico de faltas recentes por ela praticadas já consubstancia fundamento idôneo para o indeferimento da progressão de regime pleiteada”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator